Tribunal: TJMT
Processo: 1080380-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080380-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ICARO FERREIRA DA SILVA - CPF: 952.452.350-72 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1080380-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1080380-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Icaro Ferreira da Silva.

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por motorista de aplicativo contra a sentença, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação do motorista parceiro pela plataforma, com base em apontamento criminal arquivado, configura ato ilícito; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão do descredenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do motorista parceiro da plataforma de transporte está amparada na liberdade contratual e na autonomia da vontade, nos termos dos contratos previamente aceitos pelas partes.

4.

A empresa comprova a existência de justificativa plausível para o descredenciamento, com base em verificação de segurança que identificou histórico criminal, ainda que arquivado, o que atende às diretrizes internas de segurança.

5.

O exercício do direito de rescindir a relação contratual, quando fundado em cláusulas claras e previamente aceitas, não configura ato ilícito, tampouco gera direito à indenização por danos morais.

6.

Não se verifica violação aos princípios da boa-fé ou da função social do contrato, tampouco arbitrariedade na conduta da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode descredenciar motorista parceiro com base em critérios objetivos previstos em seus termos de uso, desde que previamente aceitos pelo usuário.

2.

A existência de apontamento criminal, mesmo sem condenação definitiva, constitui critério legítimo para o desligamento, quando vinculado à política de segurança da empresa.

3.

O exercício regular do direito de descredenciamento contratual, amparado na liberdade e autonomia da vontade, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso II; Código Civil, artigos 421 e 422; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1040373-36.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 24.02.2025.
TJMT, Recurso Inominado no 1050870-46.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 29.07.2024.
TJMT, Recurso Inominado no 1012169-79.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1080380-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1080380-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Icaro Ferreira da Silva.

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Icaro Ferreira da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer e reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id.

327541893):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 327541894): defende a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões
(Id. 327542370): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1080380-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1080380-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Icaro Ferreira da Silva.

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de Obrigação de Fazer e reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por
Icaro Ferreira da Silva em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Da narrativa inicial, o autor informa que atua como motorista cadastrado na plataforma da empresa Uber há três anos. Relata que, no mês de setembro, teve sua conta desativada de forma unilateral e sem aviso prévio.

Alega que procurou a empresa requerida para solicitar o desbloqueio junto à plataforma, contudo teve o pedido negado sob a justificativa de que, após checagem interna, foi constatada a existência de processo criminal em seu desfavor, registrado sob o número 0002073-28.2006.8.11.0009, já arquivado, fato que motivou o desligamento.

Alega que, à época de seu cadastro, apresentou toda a documentação exigida pela empresa, inclusive certidão de antecedentes criminais com a informação de “nada consta”. Por essa razão, buscou a via judicial para solucionar o litígio, não obtendo êxito.

A recorrida, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de causar danos morais ao recorrente, tendo em vista que houve justo motivo para a desativação do perfil do motorista. Alega ter realizado um processo de verificação de segurança no cadastro do autor, ocasião em que foi localizado apontamento criminal referente ao crime de violência doméstica praticado por ele, fato que, viola os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia apresentado sob o Id. 271893649.

Ressalte-se que a relação existente entre as partes está fundamentada na livre manifestação da vontade e autonomia, bem como no princípio “
pacta sunt servanda”
, ou seja, na força obrigatória dos contratos, conforme dispõem os artigos 421 e 422 do Código Civil.

Dessa forma, a faculdade da empresa em incluir ou excluir motoristas da plataforma, conforme previsão contratual, não configura ato ilícito, considerando que a conduta decorre do exercício regular de direito assegurado pela liberdade contratual e pela autonomia privada, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

Verifica-se, assim, que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, ao demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“DIREITO DO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. RECUSA DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA.
LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação do cadastro do reclamante na plataforma da recorrente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta que não houve bloqueio de conta, mas sim recusa no cadastramento do reclamante devido à existência de apontamento criminal, conforme política interna da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa no cadastramento do reclamante na plataforma da recorrente caracteriza conduta ilícita; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A recusa no cadastramento do reclamante na plataforma digital encontra amparo na liberdade contratual, não sendo configurada abusividade, desde que fundamentada nos critérios previamente estabelecidos pela empresa e divulgados aos usuários. O mero apontamento criminal, independentemente de condenação definitiva, é critério legítimo para a negativa de cadastro, conforme as diretrizes internas da empresa e a necessidade de garantir a segurança dos usuários do serviço. A empresa reclamada não violou os princípios da boa-fé e da função social do contrato, pois a decisão de não admitir o reclamante como motorista parceiro está fundamentada em cláusulas contratuais claras e previamente aceitas pelos usuários. Não há conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, pois a recusa do cadastro decorre do exercício regular de um direito e não configura ato arbitrário ou abusivo. IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Tese de julgamento: A recusa no cadastramento de motorista em plataforma digital, quando fundamentada em critérios previamente estabelecidos e divulgados, não configura ato ilícito nem viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato. O mero apontamento criminal pode ser critério legítimo para a negativa de cadastro, desde que previsto nas políticas da plataforma e vinculado à segurança dos usuários. A recusa de cadastramento, quando realizada no exercício regular de um direito, não gera dever de indenização por danos morais.
(N.U 1040373-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF).
(TJMT – Recurso Inominado no 1050870-46.2023.8.11.0001. PRIMEIRA TURMA RECURSAL. Relator: Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA. Cuiabá-MT, 29/07/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DO MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF). 2. Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que não há conduta ilícita praticada pela empresa.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1012169-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Dessa forma, considerando a violação das regras previamente estabelecidas na plataforma da empresa recorrente, restou configurado comportamento temerário, o que justifica o descredenciamento efetuado, nos termos livremente pactuados entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025